Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709288-86.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX DE NOVAES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 2. Na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento do acusado pela vítima em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Ainda que assim não fosse, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova. 3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), reconhecer a desproporção na fixação da pena-base do crime, reduzindo a pena total do recorrente de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, por entender que foi valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade sem motivação idônea para tanto, o que elevou a pena mínima no montante de 9 (nove) meses, em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade. Aduz que referida valoração negativa representa afronta ao princípio do bis in idem, tendo em vista que decorreu de uma nova análise dos antecedentes e da reincidência em prejuízo do recorrente. Subsidiariamente, sem indicar qual dispositivo teria sido vilipendiado, busca a fixação da pena-base próxima ao patamar máximo de três meses e a exclusão da valoração negativa da personalidade e da conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, verifica-se que o réu cometeu o crime enquanto gozava de benefício concedido pela Vara de Execuções Penais, consoante se extrai da certidão de ID 11889596 – Pág. 64, bem como ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. Dessa forma, correta a valoração negativa da culpabilidade do réu, pois o Magistrado sentenciante utilizou-se de dados concretos para considerar tal circunstância judicial desfavorável” (ID 14445800). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DO INSS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - "A fundamentação per relationem é válida, inexiste óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo emprego da técnica. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.848.688/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), DJe de 18/2/2020). III - In casu, o aumento da pena-base pela negativação da culpabilidade mostra-se, de fato, fundamentado, pois considerados o modus operandi na execução do delito, que ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta que ultrapassa as elementares do tipo penal. Dessa forma, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo tampouco desproporcionalidade no acréscimo. IV - Lado outro, não comportam censura por este Tribunal a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime pelo qual foi o recorrente condenado, na medida em que resultou em prejuízo de elevada quantia, bem como porque "as circunstâncias da conduta criminosa já foram amplamente descritas nesta sentença. O condenado enganou e iludiu diversas pessoas humildes, levando-as a acreditar no direito à aposentadoria, o que certamente provocou uma mudança no planejamento de suas vidas, inclusive quanto à possibilidade de inserção regular no sistema protetor da Previdência Social. Ademais, pode-se registrar o fato de o crime ter sido cometido em detrimento da Previdência Social, que, pela escassez de seus recurso, é obrigada a orientar-se pelos princípios da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, o que inegavelmente afeta o equilíbrio do sistema previdenciário. A propósito disso, cabe destacar que a conduta causou um prejuízo no montante de R$ 576.841.68, em valores históricos de 2005" (fl. 679), o que constitui base empírica idônea para a elevação da basal em 9 (nove) meses em relação ao mínimo legal, que se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto. Precedentes. V - Assim, não se verifica a ocorrência de bis in idem porquanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime se fundaram em elementos fático-probatórios distintos. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1848479/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/5/2020). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem majorou a pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, levando-se em consideração os outros dois delitos praticados no contexto fático, as consequências do ilícito, ante o elevado prejuízo ao erário (mais de um milhão de reais) e às empresas cujas notas eram fraudadas e, a culpabilidade, diante da condição de parlamentar. Dessa forma, não se verifica bis in idem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1785346/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação aos pedidos de fixação da pena-base próxima ao patamar máximo de três meses e a de exclusão da valoração negativa da personalidade e da conduta social, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025